Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0720442-76.2020.8.07.0000 AUTOR: ROGERIO GONCALVES DE VASCONCELOS RÉU: JULIANA LANARO RIBEIRO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória, com pedido de suspensão liminar do cumprimento do ac. 1.108.894 / 6a T. Cível, transitado em julgado em 25/05/20, que condenou o atual a indenizar danos moral e material causados em acidente de trânsito, envolvendo o seu veículo automotor e a bicicleta da 1a requerida, e julgou improcedente a denunciação da lide à seguradora, 2a requerida. A causa petendi repousa em alegada prova nova – CPC 966, VII –, qual seja, o acórdão penal absolutório 1.123.985, exarado em embargos infringentes julgados pela 1a Câmara Criminal desta Corte, transitado em julgado em 19/10/18. A demanda objetiva a desconstituição do julgado para o fim de julgar-se improcedente o pleito indenizatório ou, subsidiariamente, reduzir-se o valor da compensação por dano moral e condenar-se a litisdenunciada, pois, como constou da absolvição penal, ele, requerente/litisdenunciante, não se houve com dolo. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris necessário para o deferimento da tutela provisória, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. Predomina o entendimento no sentido de que a “prova nova” mencionada no CPC 966, VII, é a que era ignorada ou não pôde ser usada antes do trânsito em julgado, mas que já existia quando ainda em curso o processo, O conceito é inconfundível com o de prova superveniente (Freitas Câmara, O Novo Processo Civil Brasileiro, pág. 470, 2a ed., Gen Atlas, 2016), qual seja, a constituída posteriormente. A novidade é processual, i.e., uma prova nova em relação ao processo em que já poderia ter sido produzida, não fossem obstáculos justificáveis; não a ocasião em que veio a formar-se a prova (Barbosa Moreira, “Comentários”, item 81, pág. 136, 11a ed., Forense, 2003). O acórdão que absolveu o requerente foi exarado após o término da instrução do processo civil, que já se achava no STJ. Logo, não se trata de prova que já existia. Mas não é só. A prova nova deve ter o potencial de, por si só, assegurar julgamento favorável ao requerente. Em princípio, também não vejo configurada a presença desse requisito. Da leitura inicial dos votos que formaram a maioria favorável ao requerente nos embargos infringentes criminais, inferese que a absolvição teve por fundamento a insuficiência de provas, tanto que o relator, cujo voto prevaleceu, utilizou-se expressamente do adágio in dubio pro reo, também empregado pelo revisor. Essa fundamentação, alheia à prevista no CCB 935, não vincula o juízo cível. Destarte, nesta análise provisória, não constato a aparência do bom direito. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Citem-se as requeridas para defenderem-se em 15 dias. Após, cls. Brasília, 27 de julho de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR RELATOR